Tribunal: CARF
Processo: 11968.720345/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720345/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.302 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
WISON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PROGRAMA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em função de adesão da recorrente ao Programa de Transação Tributária, não
se conhece do Recurso Voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da adesão á transação tributária. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.301, de 24 de
agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 11050.721551/2013-64, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente
Convocado) e Anna Doores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720345/2011-32
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.302 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720345/2011-32

A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se no bojo do Auto de
Infração, constante nos autos.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
a qual foi considerada improcedente, mantendo-se o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede impugnação, apenas acrescentando que a
nulidade se dá pelo erro na definição do sujeito passivo da obrigação tributária.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verifica-se que a recorrente aderiu ao Programa de Transação Tributária.
Diante do todo exposto, não conheço do recurso voluntário, em razão de
adesão á transação tributária.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, em razão da adesão á transação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original